Tribunal: STF
Processo: HC 83144
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO DO STF QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Este Tribunal admite a impetração de
habeas corpus contra decisão de Ministro do próprio STF (HC
69.138).
É dever de vigilância da parte a verificação da boa
formação do instrumento de agravo.
Habeas corpus indeferido.